Tribunal: TJMT
Processo: 1040531-96.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040531-96.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME - CNPJ: 14.346.315/0001-08 (APELADO), BRUNA CAROLINE DE SOUZA CALIXTO - CPF: 053.885.779-02 (ADVOGADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CDA SEM PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade, reconheceu a nulidade do Processo Administrativo n. 0115-035.988-4, instaurado no âmbito do PROCON estadual, e da respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2021433504. A sentença também condenou o ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação por edital realizada no processo administrativo sancionador é válida diante do retorno do AR com a anotação “não procurado”; (ii) estabelecer se a ausência de esgotamento de diligências para localização do contribuinte compromete a validade da CDA.

III.
Razões de Decidir

3.

A notificação da decisão administrativa sancionadora constitui requisito indispensável para a constituição válida do crédito tributário, nos termos do art. 2o, § 5o, da LEF e art. 204 do CTN (aplicado por analogia), sendo incabível sua presunção por meio da chamada "teoria da aparência".

4.

A jurisprudência do STJ exige a demonstração da efetiva ciência do administrado acerca da decisão sancionadora, sendo inválida a notificação por edital quando ausente o esgotamento das diligências ordinárias, como nova tentativa postal, consulta a cadastros públicos e diligência no local do domicílio.

5.

A devolução do AR com a expressão “não procurado” não autoriza automaticamente o uso da notificação por edital, sem que se demonstre a adoção de providências mínimas e razoáveis para localização do destinatário.

6.

A ausência de notificação válida acarreta cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo sancionador desde a decisão que impôs a penalidade, comprometendo, por consequência, a validade da CDA dele decorrente.

7.

A tese subsidiária do ente público, no sentido de que a nulidade deveria atingir apenas os atos posteriores, não se sustenta, pois o vício compromete a formação válida do crédito desde sua origem.

8.

A sentença de primeiro grau observou corretamente os precedentes dos tribunais superiores, sendo de rigor sua manutenção integral.

IV.
Dispositivo e Tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação por edital em processo administrativo sancionador só é válida quando demonstrado o esgotamento das tentativas ordinárias de localização do administrado, como novas remessas postais, diligências no local e consulta a cadastros públicos.

2.

A ausência de notificação válida da decisão administrativa compromete a constituição do crédito e retira da Certidão de Dívida Ativa a presunção de certeza e liquidez.

3.

A teoria da aparência não supre a exigência de ciência inequívoca do administrado no âmbito do processo administrativo sancionador.

4.

A nulidade decorrente da ausência de notificação válida atinge todo o processo administrativo, inclusive a constituição da CDA.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CTN, art. 204; LEF, art. 2o, § 5o; CPC, arts. 85, § 3o, I e § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC 5062756-11.2024.4.04.7100/RS, Rel. Des. Cândido Alfredo Silva Leal Junior, j. 08.07.2025; TJMG, AC 1002412-15.4081-9/001, Rel. Des. Mota e Silva, j. 12.02.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo do Gabinete II da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade c/c Pedido Liminar,
ajuizada pela pessoa jurídica Agropecuária Vale da Serra Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda – ME, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido e reconheceu a nulidade do Processo Administrativo FA n. 0115-035.988-4 e, por consequência, da CDA n. 2021433504.

Ainda, condenou o ente estatal ao ônus da sucumbência com ressarcimento à parte autora do valor referente às custas processuais, devidamente atualizado, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10%(dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, validade da notificação do processo administrativo na pessoa do sócio administrador; possibilidade de notificação por edital segundo o Decreto 2.181/97; inexistência de cerceamento de defesa; e, alternativamente, que eventual nulidade atinja apenas os atos posteriores.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, destacando a ausência de esgotamento das diligências para notificação válida e a jurisprudência consolidada sobre a excepcionalidade do edital (id. 319626412).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no caso (id. 329391388).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo do Gabinete II da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade c/c Pedido Liminar,
ajuizada pela pessoa jurídica Agropecuária Vale da Serra Ind. Com. Imp. e Exp. Ltda – ME.

Na ocasião, o Juízo Sentenciante julgou procedente o pedido inicial, reconheceu a nulidade do Processo Administrativo n. 0115-035.988-4 e da CDA n. 2021433504, bem como condenou o ente estatal ao ônus da sucumbência com ressarcimento à parte autora do valor referente às custas processuais, devidamente atualizado, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do proveito econômico obtido.

Extrai-se dos autos que a empresa Agropecuária Vale da Serra Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.-ME moveu a mencionada ação, alegando que não houve notificação válida da decisão administrativa, pois o aviso de recebimento retornou com a indicação “não procurado”, tendo sido realizada, posteriormente, a notificação por edital, sem demonstração do esgotamento de diligências mínimas.

Diante do ocorrido, alegou cerceamento de defesa e irregularidade da constituição do crédito e, para comprovar suas alegações, juntou cópia integral do processo administrativo ao autos judiciais.

O Estado, em contestação, sustentou que houve tentativa de notificação em diversos endereços, defendeu a validade da citação na pessoa do sócio (“teoria da aparência”) e, subsidiariamente, requereu o reconhecimento de vício sanável.

O Juízo de origem, em julgamento antecipado, julgou procedente o pedido, reconhecendo a nulidade dos atos processuais a partir da decisão administrativa, declarando nulo o processo administrativo e, por conseguinte, a CDA dele decorrente.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso recorre.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se a notificação da decisão administrativa no processo do PROCON foi regularmente realizada, especialmente diante do retorno do AR com a expressão “NÃO PROCURADO” (doc. do PA – fls. 10/11), seguido de notificação por edital, sem registro de diligências adicionais.

A Fazenda Pública Estadual defende a suficiência das tentativas de notificação e a possibilidade de se considerar válida a ciência na pessoa do sócio; por outro lado, a empresa sustenta violação ao contraditório.

Da análise do processo administrativo, verifica-se que a decisão sancionatória foi proferida, fixando multa em R$ 15.000,00; a tentativa de notificação via postal retornou com a anotação “NÃO PROCURADO” e, sem realizar qualquer diligência complementar, tais como nova remessa postal, consulta às bases cadastrais, verificação de endereço atualizado ou entrega com hora certa, o órgão partiu diretamente para a notificação por edital e, como acertadamente identificou o Juízo de origem, houve violação do caráter excepcionalíssimo da notificação editalícia.

Sabe-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores encontra-se no sentido de que a irregularidade na notificação reflete de forma direta na constituição do crédito, pois afasta sua presunção de certeza e liquidez. Veja-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADES. NATUREZA TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. ENVIO. COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum
publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Execução Fiscal, movida pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, para cobrança de débito inscrito em dívida ativa, relativo a anuidades de Conselho de Fiscalização Profissional.
O Tribunal de origem manteve a sentença que extinguiu a Execução Fiscal, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com base nos arts. 485, IV, e 803, I, do CPC/2015, concluindo pela nulidade do título executivo, em razão da ausência de comprovação da regular notificação do sujeito passivo.

III. Quanto à alegação de negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que, apesar de apontar como violado o art. 1.022 do CPC/2015, a parte agravante não evidencia qualquer vício, no acórdão recorrido, deixando de demonstrar no que consistiu a alegada ofensa ao citado dispositivo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”).

IV. A situação controvertida nos presentes autos já foi analisada inúmeras vezes pelo STJ, que firmou entendimento no sentido de que “as anuidades devidas aos conselhos profissionais constituem contribuições de interesse das categorias profissionais e estão sujeitas a lançamento de ofício, que apenas se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para efetuar o pagamento do tributo e o esgotamento das instâncias administrativas, em caso de recurso. É necessária a comprovação da remessa da comunicação. Do contrário, considera-se irregularmente constituído o título executivo, e elididas a certeza e a liquidez presumidamente conferidas à certidão de dívida ativa” (STJ, REsp 1.788 .488/RS, Rel. Ministro OF FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/04/2019).
Adotando igual orientação: “Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, entende-se que ‘a ausência da notificação administrativa implica o reconhecimento da irregularidade na constituição do crédito, afastando, portanto, a presunção de certeza e de exigibilidade de que goza a Certidão de Dívida Ativa, cabendo ao Conselho a prova de que efetuou a devida notificação ao executado
(AgInt no REsp. 1.825.987/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19.12.2019; REsp. 1.793 .414/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 26.3 .2019)’ (AgInt no AREsp 1.628.478/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020).” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.656.080/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/10/2020). Em igual sentido: STJ, REsp 1.793.414/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/03/2019; AgInt no REsp 1 .825.987/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2019; AREsp 1.556 .301/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1.622.237/RS, Rel . Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/12/2020; AgInt no AREsp 1.651.861/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/12/2020.

V. No caso, o Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, manteve a sentença extintiva, consignando que “não consta dos autos comprovação de prévia e regular notificação do contribuinte”.
Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ . VI. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2057234 RS 2022/0016463-9, Data de Julgamento: 20/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022). Negritei.

Além disso, a mera devolução do AR com “não procurado” não autoriza automaticamente a expedição de edital, como reforçam os julgados a seguir:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO.
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação contra sentença em ação de procedimento comum que pleiteia anulação do auto de infração lavrado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, referente ao processo administrativo no 21.042.012523/2019-09, com pedido subsidiário de redução da penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade no processo administrativo por ausência de comprovação da propriedade da amostra coletada, impossibilidade de produção de contraprova
e ausência de intimação válida da parte autora para interposição de recurso administrativo, especialmente quanto à notificação por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Quanto à intimação para interposição de recurso, a parte autora foi notificada por via postal com aviso de recebimento em diversas ocasiões, tendo havido falha apenas na última tentativa, que restou frustrada, ensejando a notificação por edital. Todavia, não houve esgotamento das tentativas de notificação pessoal ou postal antes da utilização do edital, configurando nulidade da notificação por edital, conforme art. 26, §§ 3o e 4o da Lei no 9.784/99 e precedentes do TRF4.

4. A sentença resta mantida, com devolução do prazo recursal à parte autora e possibilidade de pagamento da multa com desconto legal. A majoração dos honorários advocatícios em 10% foi aplicada ao apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do recurso desprovido .

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Negado provimento à apelação, mantendo-se a sentença que declarou a nulidade da notificação por edital e restabeleceu o prazo recursal à parte autora, com possibilidade de pagamento da multa com desconto.

Tese de julgamento: 1. A notificação por edital é medida excepcional que somente se legitima após esgotadas as tentativas de notificação pessoal ou postal, sob pena de nulidade do ato administrativo e prejuízo ao direito de defesa do administrado.
(TRF-4 - AC: 50627561120244047100 RS, Relator.: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 08/07/2025, 3a Turma, Data de Publicação: 08/07/2025) Negritei.

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA -
CITAÇÃO EDITALÍCIA PREMATURA - NULIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO
- OUTROS ENDEREÇOS INFORMADOS NOS AUTOS. A citação editalícia é procedimento que se caracteriza por sua excepcionalidade, ou seja, não pode ser um recurso utilizado de modo corriqueiro, devido às graves consequências que podem advir de tal fato. Deste modo, o seu deferimento somente pode ocorrer quando estiverem preenchidos todos os requisitos legais atinentes à espécie, arts. 231 e 232 do CPC. (TJ-MG - AC: 10024121540819001 MG, Relator.: Mota e Silva, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019). Negritei.

Vê-se que, de fato, o edital exige demonstração concreta do esgotamento dos meios ordinários, o que não se verifica nos autos.

Apesar de o Estado invocar a Teoria da Aparência, afirmando que o sócio teria ciência do processo, certo é que, diferentemente da citação judicial, a notificação administrativa sancionadora exige comprovação formal de entrega da decisão, e não mera presunção de recebimento, sendo indispensável que esteja demonstrado que o administrado efetivamente teve ciência da decisão que lhe impôs a multa.

Repito, no caso, não há prova de que o sócio recebeu essa decisão específica, e esse é o ponto central, pois não se pode suprir a ausência de notificação da empresa quanto à decisão sancionadora com o simples fato de o sócio ter recebido recebeu outras correspondências em momento anterior.

Ressalta-se, ainda, que a constituição regular do crédito pressupõe a notificação válida da decisão administrativa. Sem ela, a CDA perde a presunção de certeza e liquidez (art. 2o, §5o, LEF; art. 204, CTN analogicamente aplicado).

Dessa forma, o Juízo Sentenciante agiu com precisão ao declarar a nulidade tanto do processo administrativo quanto da CDA.

Por fim, no que se refere à tese subsidiária do Estado, de limitar a nulidade apenas aos atos posteriores, não merece prosperar, pois o vício está relacionado ao próprio exercício do contraditório.

Concluo, pois que, diante do conjunto probatório e da jurisprudência aplicável à espécie, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e mantenho integralmente a sentença que declarou a nulidade do Processo Administrativo n. 0115-035.988-4 e da CDA n. 2021433504.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025